Tribunal: TJES
Processo: 5003272-12.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003272-12.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL VICENTE BRITO PINTO
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO
Processo Nº: 5003272-12.2020.8.08.035
Embargante: GIL VICENTE BRITO PINTO
Embargado: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA, O QUE É VEDADO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Requerente (Id. 12467801) em face do v. Acórdão (Id. 12442950) proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da Requerida para julgar improcedente o pedido inicial.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foram devidamente valoradas as provas documentais que comprovariam sua contribuição ao plano de saúde por período superior a dez anos. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões recursais, Id. 12644886.

É o breve relatório.
Decido.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo. No mérito, contudo, não merece provimento.

Os embargos de declaração, conforme dicção do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem via recursal de fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no decisum, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada.

Da análise das razões do Embargante, extrai-se, com clareza, o seu mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. As alegações de omissão e contradição não se sustentam, uma vez que o v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todos os pontos controvertidos da lide, em especial a questão acerca da natureza dos pagamentos efetuados pelo autor.

Conforme se extrai do Acórdão, em se tratando de permanência de ex-empregado aposentado no plano de saúde coletivo, incide sobre a hipótese a tese fixada no Tema Repetitivo 1.034 do C. STJ, que assim dispõe:

Questão submetida a julgamento: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

Tese Firmada: a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

No caso, em que pese tenha sido considerado apenas o vínculo empregatício com a empresa Odebrecht pelo período de 03/08/2008 a 06/03/2017 para fins de cálculo da permanência do plano, o autor também laborou na empresa em questão entre 01/08/1999 a 22/01/2001.

Ademais, todas as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da controvérsia foram exaustivamente apreciadas, não havendo qualquer vício a ser sanado. O que pretende o Embargante, em verdade, é a reanálise do mérito da causa e a revaloração do conjunto fático-probatório, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

O inconformismo com a tese adotada no julgado deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual adequado para tal fim.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão incólume em todos os seus termos.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN
Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.